Tribunal: TJBA
Processo: 8057424-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057424-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

AGRAVADO: FELIX ALBERTO DE OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANDRESSON CLEBER RODRIGUES MARIANO

ACORDÃO

DIREITO AMBIENTAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). LIMINAR QUE DETERMINOU LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. IMÓVEIS VIZINHOS JÁ ABASTECIDOS. AUSÊNCIA DE DANO AMBIENTAL
CONCRETO
DEMONSTRADO. SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRAZO DE CUMPRIMENTO. EXIGUIDADE. DILAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) contra decisão interlocutória que deferiu liminar em Mandado de Segurança, determinando a ligação de energia elétrica em imóvel do Agravado situado em área de preservação permanente (APP) às margens do Rio São Francisco, na Comarca de Ibotirama/BA, no prazo de 30 (trinta) dias úteis. A Recorrente pugnou pela suspensão integral da ordem ou, subsidiariamente, pela dilação do prazo para cumprimento para 90 (noventa) dias úteis, contados da obtenção da autorização ambiental do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recusa da concessionária em fornecer energia elétrica a imóvel situado em APP, diante da situação fática consolidada na localidade e da ausência de demonstração de dano ambiental efetivo, é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (ii) estabelecer se o prazo de 30 (trinta) dias úteis fixado na origem é suficiente para o cumprimento da determinação judicial, consideradas as etapas técnicas e administrativas envolvidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC/2015, é cabível o Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutela provisória.

4. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, diretamente vinculado ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF e art. 10 da Lei nº 7.783/1989), de modo que sua negativa exige fundamento robusto e proporcional, não se sustentando quando a localidade já conta com situação fática consolidada e imóveis vizinhos regularmente abastecidos pela própria concessionária.

5. A ausência de demonstração de dano ambiental efetivo e concreto, aliada à existência de rede elétrica já instalada nas proximidades, evidencia a desproporcionalidade da recusa, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte.

6. O prazo de 30 (trinta) dias úteis fixado na origem é manifestamente exíguo para o cumprimento da determinação judicial, consideradas as etapas técnicas e administrativas necessárias (estudo de viabilidade, vistoria e instalação), justificando a dilação para 60 (sessenta) dias úteis, contados da intimação desta decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de fornecimento de energia elétrica pela concessionária, pautada exclusivamente na localização do imóvel em área de preservação permanente, sem demonstração de dano ambiental efetivo e concreto, afigura-se desproporcional quando a localidade já conta com situação fática consolidada e imóveis vizinhos regularmente abastecidos.

2. O prazo para cumprimento de determinação judicial de ligação elétrica deve contemplar o tempo necessário às etapas técnicas e administrativas inerentes ao serviço, sendo razoável a fixação em 45 (quarenta e cinco) dias úteis quando demonstrada a exiguidade do prazo originalmente estabelecido.

Dispositivos relevantes citados: art. 1º, III, da CF; art. 10 da Lei nº 7.783/1989; arts. 3º, II, e 4º, I, da Lei nº 12.651/2012; art. 1.015, I, do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8000839-10.2019.8.05.0000 (Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 28/04/2020); TJBA, AI nº 8040001-41.2021.8.05.0000 (Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, publ. 12/04/2022); TJBA, AI nº 8034837-95.2021.8.05.0000 (Rel. Des. Marta Moreira Santana, publ. 07/05/2024).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8057424-72.2025.8.05.0000
, de Ibotirama/BA, em que figuram como Agravante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como Agravado
FELIX ALBERTO DE OLIVEIRA ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03